Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Execução penal. Descumprimento de condição de regime aberto. Comparecimento bimestral. Natureza permanente. Prescrição. Falta grave.
1 - O condenado que cumpre pena em regime aberto e não comparece em juízo para justificar suas atividades -- é considerado foragido desde a data do último comparecimento até o dia em que é recapturado ou se apresenta novamente. O marco inicial da prescrição para se apurar a referida falta grave – infração disciplinar de natureza permanente - é a data da recaptura ou apresentação.
2 – Não ultrapassados mais de 3 anos da data da recaptura do condenado foragido – 22.6.21 -, não está prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.
3 - Se as faltas disciplinares - não comparecimento em juízo para justificar atividades - foram desconsideradas e sequer apuradas em audiência de justificação, consoante prevê o art. 118, § 2o, da LEP, não há interrupção, mas efetivo cumprimento de pena.
4 – Agravo provido em parte.